Tribunal: STJ
Processo: 0002312-13.2017.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1827303 - SC(2019/0210755-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO -
"AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: AELO-BRASIL
-
ASSOCIACAO
DAS
EMPRESAS
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
EMBARGANTE
: SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC
SAO PAULO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARCELO TERRA - SP053205
DOUGLAS NADALINI DA SILVA - SP172338
MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC020864
EDUARDO DOS ANJOS SAES - SC070652
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
EMBARGADO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE
FPOLIS
ADVOGADOS
: MARCELO BUZAGLO DANTAS - SC011151
LUCAS DANTAS EVARISTO DE SOUZA - SC031096
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADORES
: GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
DANIEL RODRIGUEZ TEODORO DA SILVA - SC020105
WEBER LUIZ DE OLIVEIRA - SC024276
SÉRGIO LAGUNA PEREIRA E OUTRO(S) - SC030156
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA56333384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ef1089c7-d59c-42a0-b060-3643e07af14b

PROCURADORES
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
SÉRGIO AUGUSTO SANTANA SILVA - PE015836
LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
MÁRCIA MARIA MACÊDO FRANCO - PI002802
MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - DF018487
RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
ANDRE LUIS SANTOS MEIRA - DF025297
VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA E OUTRO(S) - DF053464
LUDIANA CARLA BRAGA FAÇANHA - CE016003
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO E OUTRO(S) - PE027316
INTERES.
: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS - FAMGOV - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: IVAN CARLOS DA ROCHA - SC022524
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESTINGA. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ef1089c7-d59c-42a0-b060-3643e07af14b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ef1089c7-d59c-42a0-b060-3643e07af14b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1827303 - SC(2019/0210755-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO -
"AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: AELO-BRASIL
-
ASSOCIACAO
DAS
EMPRESAS
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
EMBARGANTE
: SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC
SAO PAULO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARCELO TERRA - SP053205
DOUGLAS NADALINI DA SILVA - SP172338
MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC020864
EDUARDO DOS ANJOS SAES - SC070652
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
EMBARGADO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE
FPOLIS
ADVOGADOS
: MARCELO BUZAGLO DANTAS - SC011151
LUCAS DANTAS EVARISTO DE SOUZA - SC031096
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADORES
: GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
DANIEL RODRIGUEZ TEODORO DA SILVA - SC020105
WEBER LUIZ DE OLIVEIRA - SC024276
SÉRGIO LAGUNA PEREIRA E OUTRO(S) - SC030156
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

PROCURADORES
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
SÉRGIO AUGUSTO SANTANA SILVA - PE015836
LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
MÁRCIA MARIA MACÊDO FRANCO - PI002802
MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - DF018487
RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
ANDRE LUIS SANTOS MEIRA - DF025297
VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA E OUTRO(S) - DF053464
LUDIANA CARLA BRAGA FAÇANHA - CE016003
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO E OUTRO(S) - PE027316
INTERES.
: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS - FAMGOV - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: IVAN CARLOS DA ROCHA - SC022524
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESTINGA. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CBIC, AELO e SECOVI-SP
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado
(fls. 1.827-1.828):

DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA.
o, VI, DA
ART. 4
E 3o, IX, DA RESOLUÇÃO CONAMA
LEI 12.651/2012
303/2002.
VALIDADE. QUANTO À EXTENSÃO DO CÓDIGO FLORESTAL, A
ÁREA DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE SE RESTRINGE ÀS
RESTINGAS
ENQUANTO
FIXADORAS
DE
DUNAS
OU
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

ESTABILIZADORAS DE MANGUE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que restringiu o conceito de restinga como área de preservação permanente,
limitando-a às funções de fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, nos
termos do
o, VI, da
art. 4
Lei no 12.651/2012.
2. O recorrente questiona a restrição acerca do conceito de restinga,
argumentando que o STJ, em duas oportunidades, já se posicionou no sentido
de que a vegetação de restinga configura área de preservação permanente,
independentemente da existência do acidente geográfico restinga ou da função
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
3. Decisões anteriores: a) sentença - julgou procedente a ação civil pública,
reconhecendo que qualquer vegetação de restinga, independente da existência
ou não do acidente geográfico restinga, configura área de preservação
permanente; b) acórdão da apelação - afirmando a diferença entre restinga
(acidente geográfico) e vegetação de restinga, declarou que apenas a restinga,
como fixadora de duna ou estabilizadora de mangue, caracteriza área de
preservação permanente; c) acórdão dos embargos infringentes - foram
rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o conceito de restinga como
área de preservação permanente deve ser interpretado de forma ampla,
abrangendo toda vegetação de restinga, ou de forma restrita, limitada às
funções de fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, conforme o art. 4
o, VI, da Lei no 12.651/2012.
III. Razões de decidir
5. Em relação à restinga como área de preservação permanente, verifica-se
dois regramentos válidos segundo a legislação brasileira: o
o, VI, da
art. 4
e o
o, IX, da Resolução
do CONAMA.
Lei no 12.651/2012
art. 3
303/2002
6. Considera-se, portanto, como área de preservação permanente as restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues..
7. Quanto ao item b, é certo que restringe a abrangência da restinga para os
locais em que funcionar como fixadora de dunas ou estabilizadora de
mangues. O comando normativo é claro ao restringir o alcance do termo
restinga.
8. A análise da evolução legislativa permite verificar a existência de outras
formas de tutela ao ecossistema de restinga, afora a área de preservação
permanente.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento
Recurso especial parcialmente provido para
9.
:
reconhecer como área de preservação permanente a restinga: (a) em faixa
mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; e
(b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
Insiste a embargante que "é incorreto afirmar que toda e qualquer vegetação de
restinga existente em área de 300 metros a partir da linha de preamar máxima se caracteriza
como área de preservação permanente. E isso precisa ficar cristalino" (fl. 1.879-1.880).
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

Reclama que "o MPSC está noticiando que toda a vegetação de restinga que
estiver na faixa de 300 metros medidos a partir da linha preamar deve ser considerada APP (doc.
1), quando não é isso que fala a norma transcrita no dispositivo do acórdão proferido por este
Tribunal Superior" (fls. 1.880).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.983-1.992.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, pretende apenas rediscutir as
questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2a Turma, ao apreciar o recurso, analisou detidamente as hipóteses
em que a restinga configura área de preservação permanente (fls. 1.838-1.845):

Seguindo esta linha de reconhecer a necessidade de proteção da restinga de
forma mais ampla e considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil
nas Convenções da Biodiversidade (1992), Ramsar (1971) e de Washington
(1940), bem como o dever de o Poder Público preservar a biodiversidade e o
equilíbrio ecológico, o CONAMA editou a Resolução
explicando o
303/2002,
que é restinga:
Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições: VIII - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa,
de forma geralmente alongada, produzido por processos de
sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem
influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por
dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A
cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em
praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo
com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivos e abóreo, este
último mais interiorizado;
Diante desse conceito e observando dados levantados pelo Programa Nacional
da Biodiversidade Biológica (PRONABIO) em 1999, no sentido de que
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

apenas aproximadamente 27 mil Km2 do litoral eram constituídos por
restinga, chegou-se à conclusão de que a proteção da restinga como área de
preservação permanente considerando apenas o aspecto geológico não era
suficiente. Além da função de fixadora de duna e estabilizadora de mangues, a
restinga também tem a função de proteger espécies de fauna e flora associadas
a esse ecossistema, a formação de corredores ecológicos e a proteção contra
erosão eólica. A sua cobertura vegetal também contribui para manter o
substrato permeável e permite que a água da chuva alimente os lençóis
freáticos. Diante da necessidade de preservação deste ecossistema e
considerando as atribuições do CONAMA estabelecidas pela Lei 6.938/1981,
a citada norma incrementou a área de preservação permanente, incluindo a
faixa mínima de 300m a partir da linha de preamar máxima:
Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de
preamar máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
É importante ressaltar que este normativo obedece ao princípio constitucional
que veda a proteção insuficiente do meio ambiente e já foi considerado válido
em diversos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive,
mesmo após a Resolução
do CONAMA (que revogou resoluções
500/2020
anteriores, incluindo a Resolução
), a norma não perdeu a validade. É
303/2002
que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da
Resolução
e determinou expressamente a validade da Resolução
500/2020
argumentando que "Sua revogação, nesse contexto, distancia-se dos
303/2002,
objetivos definidos no
da Constituição, tais como explicitados na
art. 225
Política Nacional do Meio Ambiente (
, baliza material da
Lei no 6.938/1981)
atividade normativa do CONAMA. Caracteriza-se como verdadeiro retrocesso
relativamente à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do
meio ambiente " (ADPF
Relatora Ministra Rosa Weber, julgado pelo
747/DF,
Pleno em
.
13/12/2021)
[...]
Por fim, tem-se o novo Código Florestal (
, que reconhecendo
Lei 12.651/2012)
a fragilidade do recurso natural, manteve a conceituação de restinga de forma
bem semelhante a como já era tratada nos normativos ambientais:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma
geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde
se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha,
com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões
arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais
interiorizado;
Seguindo a mesma linha do Código anterior, também estabeleceu delimitação
das Áreas de Preservação Permanente, com ênfase em critérios ligados a
características do meio físico, tais como largura das margens dos cursos
d'água, lagoas, nascentes e reservatórios d'água; encostas com declividade
acima de 45 graus; localização nos topos de morros a partir da curva de nível
correspondente a
da altura da elevação, nos manguezais e veredas (neste
2/3
momento estabeleceu de forma ampla); localização nas bordas de tabuleiros
ou chapadas, altitudes acima de 1.800 metros e localização nas restingas:
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais
ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez)
a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com
largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50
(cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais,
na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes,
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50
(cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45o ,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25o , as
áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a
(dois
2/3
terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo
esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela
mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,
qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente
brejoso e encharcado.
Além dessas áreas de preservação permanente já definidas, o
o ainda
art. 6
estabelece que:
Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas
a uma ou mais das seguintes finalidades:
II - proteger as restingas ou veredas;
Por fim, o referido Código determina o regime de proteção das áreas de
preservação permanentes:
Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas
nesta Lei.
§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
Observando-se toda essa evolução legislativa, fica mais fácil compreender o
real alcance do termo restinga ao definir áreas de preservação permanentes.
Não há dúvidas quanto à necessidade de proteção deste ecossistema, no
entanto, as opções do legislador quanto à forma de tutelar são bastante claras.
Também não se desconhece a fase atual do Direito Ambiental, que reconhece
o meio ambiente como um bem jurídico autônomo e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, devendo
ser observada a vedação de proteção insuficiente.
Ao determinar a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, a
área de preservação permanente configura apenas uma de suas formas. A
análise de toda a legislação permite perceber a importância do ecossistema
restinga e a real necessidade de sua defesa. Assim, em diversos pontos do
ordenamento jurídico constatam-se várias formas de garantia, como se pode
observar das Leis 7.661 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC) e
- Lei da Mata Atlântica que dispõe sobre a
11.428/2006
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Ademais, ao longo dos anos, foram criadas unidades de conservação que
buscam salvaguardar exatamente o ecossistema da restinga, como é o caso do
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, do Parque Estadual Restinga de
Bertioga, da Reserva Biológica da Praia do Sul, Parque Nacional da Serra da
Bocaina, dentre outros...
No entanto, ao se tratar de área de preservação permanente, percebe-se apenas
dois regramentos: o Novo Código Florestal e a Resolução
do
303/2002
CONAMA. Neste ponto, registre-se que a
traz uma
Lei 12.651/2012
parametrização mínima das áreas de preservação permanente, que podem ser
complementadas por resoluções do CONAMA, desde que detectada a
necessidade de critérios protetivos mais rigorosos, de modo a evitar a proteção
insuficiente do meio ambiente.
Considera-se, portanto, como área de preservação permanente as restingas: a)
em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
Quanto ao item b, é certo que restringe a abrangência da restinga para os
locais em que funcionar como fixadora de dunas ou estabilizadora de
mangues. O comando normativo é claro ao restringir o alcance do termo
restinga. Embora em conceitos anteriores trate a restinga de forma mais ampla,
quando se refere à área de preservação permanente reduz o seu alcance.
[...]
Assim, dentro do aspecto normativo, a legislação que regula as áreas de
preservação permanentes não ampliou o conceito de restinga de forma a
abranger todo o pedido encartado na ação civil pública. No entanto, também
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

não se pode reduzir a área de preservação permanente somente ao disposto no
Código Florestal, como o fez o Tribunal de origem.
Neste ponto, vale registrar que a Resolução do CONAMA incluiu também
a proteção à restinga em relação à extensão de 300m a partir da linha de
preamar máxima, tendo, inclusive, o Supremo reafirmado a validade da
.
referida resolução no julgamento da ADPF 747
Anoto, por fim, que este entendimento não leva a uma proteção insuficiente do
ecossistema, pois ele foi contemplado em diversos níveis de salvaguarda,
como se pode observar de toda a legislação analisada.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para
reconhecer como área de preservação permanente a restinga: a) em faixa
mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; b)
em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
Veja-se, ainda, o que constou na ratificação de voto da Relatora, que foi
acompanhada por todos os Ministros integrantes da sessão de julgamento (fls. 1.849-1.850):
Considerando todas essas situações, o CONAMA, utilizando sua prerrogativa
de editar normas em matéria ambiental, reconheceu que a proteção da restinga
como área de preservação permanente considerando apenas o aspecto
geológico, como previsto no Código Florestal, não era suficiente.
Apontou que, além da função fixadora de duna e estabilizadora de mangues, a
restinga também tem a função de proteger espécies de fauna e flora associada
a esse ecossistema, a formação de corredores ecológicos e a proteção contra a
erosão eólica. A cobertura vegetal da restinga também contribuiu para manter
o substrato permeável e permite que a água da chuva alimente os lençóis
freáticos. Assim, entendendo a necessidade de ampliação da proteção,
incrementou a área de preservação permanente, incluindo a faixa de 300m a
partir da linha de preamar máxima:
Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de
preamar máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
Apesar de o Novo Código Florestal não trazer, em seu regramento, essa visão
da restinga como área de preservação permanente, não afasta o que foi
estabelecido pela Resolução
do CONAMA. A
traz
303/2002
Lei 12.651/2012
uma parametrização mínima das áreas de preservação permanente e não
impede a sua complementação por meio de resoluções do CONAMA.
No caso, o CONAMA detectou a necessidade de adoção de critérios mais
rigorosos para evitar a proteção insuficiente do meio ambiente e editou a
norma obedecendo à sua competência. Ademais, a Resolução
foi
303/2002
recentemente validada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar a
ADPF 747, reafirmou a aplicabilidade da referida norma.
Assim, a FATMA, ao conceder licenças ambientais e fiscalizar possíveis
degradações, deve considerar como área de preservação permanente as
restingas: a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de
preamar máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta
por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

Não há, portanto, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O
que a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por
esta Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
recurso especial, reduzindo o alcance do termo restinga, o que é inviável em sede de embargos
de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 68569831-c931-430c-afb9-0f021850f261

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.827.303 / SC
Número Registro: 2019/0210755-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023121320178240000
0002312132017824000050000
023120218987
23120218987
23121320178240000 2312132017824000050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
RECORRIDO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE
FPOLIS
ADVOGADOS
: MARCELO BUZAGLO DANTAS - SC011151
LUCAS DANTAS EVARISTO DE SOUZA - SC031096
RECORRIDO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
DANIEL RODRIGUEZ TEODORO DA SILVA - SC020105
WEBER LUIZ DE OLIVEIRA - SC024276
SÉRGIO LAGUNA PEREIRA E OUTRO(S) - SC030156
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA56313129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 5c21d850-be29-4354-9108-cc2b66c7ddb8

INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORES : ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
SÉRGIO AUGUSTO SANTANA SILVA - PE015836
LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
MÁRCIA MARIA MACÊDO FRANCO - PI002802
MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - DF018487
RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
ANDRE LUIS SANTOS MEIRA - DF025297
VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA E OUTRO(S) -
DF053464
LUDIANA CARLA BRAGA FAÇANHA - CE016003
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO E OUTRO(S) - PE027316
INTERES.
: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS - FAMGOV - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: IVAN CARLOS DA ROCHA - SC022524
INTERES.
: CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC
SAO PAULO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARCELO TERRA - SP053205
DOUGLAS NADALINI DA SILVA - SP172338
MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC020864
EDUARDO DOS ANJOS SAES - SC070652
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Documento eletrônico VDA56313129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 5c21d850-be29-4354-9108-cc2b66c7ddb8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO -
"AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
EMBARGANTE
: SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC
SAO PAULO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARCELO TERRA - SP053205
DOUGLAS NADALINI DA SILVA - SP172338
MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC020864
EDUARDO DOS ANJOS SAES - SC070652
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
EMBARGADO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE
FPOLIS
ADVOGADOS
: MARCELO BUZAGLO DANTAS - SC011151
LUCAS DANTAS EVARISTO DE SOUZA - SC031096
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
DANIEL RODRIGUEZ TEODORO DA SILVA - SC020105
WEBER LUIZ DE OLIVEIRA - SC024276
SÉRGIO LAGUNA PEREIRA E OUTRO(S) - SC030156
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA56313129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 5c21d850-be29-4354-9108-cc2b66c7ddb8

INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORES : ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
SÉRGIO AUGUSTO SANTANA SILVA - PE015836
LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
MÁRCIA MARIA MACÊDO FRANCO - PI002802
MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - DF018487
RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
ANDRE LUIS SANTOS MEIRA - DF025297
VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA E OUTRO(S) -
DF053464
LUDIANA CARLA BRAGA FAÇANHA - CE016003
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO E OUTRO(S) - PE027316
INTERES.
: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS - FAMGOV - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: IVAN CARLOS DA ROCHA - SC022524
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 5c21d850-be29-4354-9108-cc2b66c7ddb8